Tribunal: STF
Processo: ARE 1585579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIADADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE AS INSTÂNCIAS. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O autor indicou, em tese, as causas previstas em lei aptas a rescindir o julgado (artigo 966, incisos V e VIII, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, tendo sido observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos, de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente.
2. A despeito do entendimento do autor, não se identifica, da detida análise dos autos da ação originária, a ocorrência de erro no exame dos autos, apto a legitimar o juízo rescindente, uma vez que, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos adotaram, como ratio decidendi, o fato de o Tribunal do Júri, por seu soberano Conselho de Sentença, ter reconhecido a autoria e materialidade no cometimento do crime de homicídio contra a esposa, em que pese tenha absolvido o autor (absolvição genérica).
3. De igual modo, não se identifica suposta violação aos dispositivos da Lei n. 4.878/65, transgressão flagrante ou interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma jurídica, de que tenham incorrido a sentença e o acórdão, na medida em que a manutenção judicial da pena de demissão, aplicada administrativamente ao autor, teve por base diploma legal diverso (Lei n. 8.112/1990, aplicável ao autor à época dos fatos, por força da Lei Distrital n. 197/1991), cujo art. 132, IV, prevê a aplicação da referida sanção máxima, em caso de improbidade administrativa.
4. Especificamente em relação à violação ao art. 11 (base legal da demissão) e art. 12, ambos da LIA, verifica-se que a sentença realizou a subsunção da conduta do autor como caracterizadora de ato ímprobo, mormente quanto à inobservância dos deveres funcionais previstos na legislação que rege a Polícia Civil do Distrito Federal (Lei n. 4.878/65), notadamente em seu artigo 43, incisos VIII e XXXVII, segundo os quais constituem transgressões disciplinares "praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial" e "fazer uso indevido da arma que lhe haja sido confiada para o serviço", consubstanciaram ilícito funcional residual, passível de demissão, hipótese em que incide a Súmula 18-STF.
5. O regime disciplinar dos servidores do Distrito Federal, prestigiando a conhecida independência das instâncias, estatui, expressamente, que as sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si, somente podendo ser afastada a responsabilidade administrativa no caso de absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com decisão transitada em julgado (LC n. 840/2011, art. 181, §§ 1º e 2º). Iguais disposições estão contidas nos arts. 125 e 126 da Lei federal n. 8.112/90.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, LVII, 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente